Tribunal: TJDFT
Processo: 0730118-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A (agravante/réu) da decisão que, nos autos de ação de conhecimento n° 0731973-88.2022.8.07.0001 proposta por MAURICIO MARINHO (agravado/autor), deferiu a tutela provisória, nos seguintes termos (ID 134793718 dos autos de origem): (...) Narra a parte autora que é portador de cirrose hepática criptogênica e o único tratamento com possibilidade de curar o seu quadro é transplante hepático, porém a requerida negou autorização de custeio com a justificativa que tal procedimento não se encontra no rol da ANS. O requerente alega que apesar de não constar da referida lista, o procedimento deve ser coberto pelo plano de saúde, pois é o único adequado para seu tratamento, não havendo outro análogo na referida lista, nos termos do decidido pelo STJ no EREsp 1886929/SP. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, cumprindo à parte autora, que pugna pelo deferimento da tutela antecipada, demonstrar, de plano, que o pedido preenche os requisitos. A probabilidade do direito vindicado está presente, pois, o documento de ID 134771640 parece demonstrar que o procedimento em questão seria o único capaz de tratar a enfermidade do autor, o que estaria compatível com o decidido pelo STJ: “não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente”. É bem verdade que existem outras condicionantes como que eventual incorporação da lista não tenha sido expressamente rejeitada pela ANS e que haja comprovação científica da eficiência do tratamento, porém em razão da urgência no tratamento e da necessidade de provas mais robustas (demoradas) para análise, o caso é de concessão da tutela provisória, principalmente em razão do perigo de morte do autor. Fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento. O prazo de dois dias é suficiente, pois a expedição de autorizações é extremamente simples. A multa deve ser em valor elevado, pois a recusa é absolutamente indevida e vem sendo repetida em casos análogos, sendo que não será cobrada, caso ocorra o devido cumprimento. CITE-SE E INTIME-SE A RÉ COM URGÊNCIA, VALENDO ESTA DECISÃO COMO MANDADO. Diante da peculiaridade do caso, deixo de designar audiência de conciliação. Concedo o prazo de 15 dias para a parte ré apresentar defesa. Em cumprimento à decisão proferida pela Des. Corregedora desta Corte nos PA SEI 26967/2019 e 10621/2018, bem como ao disposto no artigo 246, V, §2o, do CPC, está o requerido intimado para, até a data da audiência, regularizar e comprovar seu cadastramento para recebimento de citações e intimações por meio eletrônico. A pessoa jurídica apenas estará dispensada de tal obrigação se demonstrar se tratar de microempresa ou de empresa de pequeno porte. Caso não seja cumprida a determinação, oficie-se à Corregedoria, conforme determinado nos PAs SEI já mencionados, comunicando-se o nome da requerida, CNPJ, e e-mail para que seja efetuado o cadastramento, ficando cientes de que, uma vez efetuado, as citações e intimações serão realizadas por este meio. Se não localizada a parte ré, determino pesquisa de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo, em homenagem ao princípio da cooperação, dispensada nova conclusão. Neste caso, à Secretaria, junte aos autos o resultado da pesquisa e certifique os endereços já diligenciados e os encontrados na pesquisa. Cite-se nos endereços inéditos. À medida que as cartas retornarem, organize-se a certificação indicando o resultado da diligência e registrando em todas as certidões as cartas/mandados que já retornaram e as que ainda estão sendo aguardadas. Se o resultado de alguma diligência em unidade da federação diversa do Distrito Federal e que não seja comarca contígua for ausente, ausente por três vezes, não procurado ou recusado, determino a expedição de carta precatória. Não tendo sido possível a citação em nenhum dos endereços, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias e publicação na Internet. Não havendo manifestação, à Defensoria Pública, para que exerça a função de curadora especial e apresente resposta no prazo legal. (...) Em suas razões (ID 39141807), o agravante diz que o rol da ANS, que é taxativo, não prevê a cobertura obrigatória do procedimento determinado na decisão agravada, de forma que não está obrigado a custeá-lo. Defende “que compelir as Operadoras a prestarem serviços estranhos ao contrato e à regulação da ANS é contribuir para o desequilíbrio econômico, visto que a onerosidade para empresa será excessiva, e não há qualquer imposição legal ou contratual.” (ID 39141807 – Pág. 8) Assevera que após o julgamento dos EResp 1889704/SP e EResp 1886929/SP, restou sedimentado que o Rol de Procedimento e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo. Sustenta que “ao consultar a situação do Agravado junto ao Cadastro Técnico de Fígado se deparou com a informação de que a inscrição do Agravado junto ao Sistema Nacional de Transplantes, responsável pela localização, encontra-se suspensa em razão do MELD/PELD indicado (valor – 8) ser inferior ao mínimo previsto no art. 90 parágrafo único da Portaria de Consolidação GM/MS N°4.” (ID 39141807 – Pág. 11) Aduz que o Hospital Brasília não é credenciado, de forma que não é possível que o procedimento seja realizado no referido nosocômio. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo (ID 39143461). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do pretendido efeito suspensivo. Como premissa é importante registrar que a relação estabelecida entre a operadora de plano de saúde agravante e o beneficiário agravado está regulada pela Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, sem prejuízo da aplicação das regras do direito consumerista (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça). Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, § 6o, III; 20, § 2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). Impende ressaltar que a operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico do paciente quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação de que procedimento prescrito não possui cobertura contratual e não está listado no rol de procedimento e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Diante dessas premissas, neste primeiro juízo, não identifico de forma liminar a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, tendo em vista que a indicação para o tratamento da enfermidade deve ser aferida pelo médico responsável, que indicará o tratamento mais adequado às particularidades de cada quadro clínico específico. No caso concreto, vê-se que a agravada é conveniada ao plano de saúde agravante e que o transplante determinado pelo médico responsável tem extrema e relevante urgência, de forma que a expedição das autorizações necessárias é medida que se impõe, in verbis (ID 134771640 dos autos de origem): (...) “RESSALTO AINDA A IMPORTÂNCIA DA CELERIDADE NA AUTORIZAÇÃO DO TRANSPLANTE HEPÁTICO INDEPENDENTE DA SITUAÇÃO ATUAL DE PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONFORME RECOMENDAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS (ABTO). CONSIDERANDO QUE O TRANSPLANTE HEPÁTICO NÃO É UM PROCEDIMENTO ELETIVO E QUE A MORTALIDADE EM FILA DE TRANSPLANTE É ELEVADA DEVIDO À GRAVIDADE DA DOENÇA HEPÁTICA SUBJACENTE, A ABTO RECOMENDA A MANUTENÇÃO DOS TRANSPLANTES CONFORME PROTOCOLO ESPECÍFICO DE AVALIAÇÃO DE DOADORES E RECEPTORES.” (...) Nesse sentido, em caso análogo, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSPLANTE DE FÍGADO. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS. I - O autor, idoso, é portador de cirrose hepática associada a outras comorbidades, e o transplante hepático foi indicado pelo médico assistente como único tratamento possível para o seu grave quadro de saúde, a ser realizado com a maior brevidade possível. No entanto, o plano de saúde negou a cobertura, sob alegação de que o procedimento não está previsto no Rol da ANS. Configurados os pressupostos do art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência para obrigar as rés a custearem as despesas necessárias à realização do transplante hepático, obedecendo a fila de espera e de seleção de acordo com as normativas do Sistema Nacional de Transplante (SNT). II - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1193840, 07088922120198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Importante ressaltar que eventual ausência do agravado na lista de transplantes não tem o condão de impedir que as autorizações necessárias para realização do transplante de fígado sejam expedidas, tendo em vista que o procedimento só efetivamente ocorrerá em obediência a fila de espera e de seleção, de acordo com as normativas do Sistema Nacional de Transplante (SNT). Por fim, tenho que há um evidente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravada, caso seja deferido o efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a imprescindibilidade e urgência no transplante indicado pelo médico. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.